Tribunal: STM
Processo: 7000298-05.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. OFENSAS VERBAIS E TENTATIVA DE AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Comprovados materialidade, autoria e dolo específico, resta caracterizado o crime de desacato a militar no exercício de função de natureza militar, nos termos do art. 299 do Código Penal Militar. II. O uso de expressões ofensivas, acompanhadas de gestos de agressividade física contra militar de serviço, em ambiente castrense, extrapola os limites de um desabafo emocional e demonstra a intenção dolosa de afrontar a autoridade militar. III. A alegação de embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, conforme dispõe o art. 48, §1º, do CPM e a consolidada teoria da actio libera in causa, sendo inaplicável qualquer excludente de culpabilidade nesse contexto. IV. conduta da apelante, ao tentar adentrar instalação militar sem autorização e ofender fisicamente militar em serviço, configura grave violação à ordem e à disciplina militar, pilares do Estado de Direito no âmbito das Forças Armadas. V. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, sendo proporcional e adequada à gravidade da conduta, tendo sido aplicada a pena no mínimo legal, com concessão do sursis. VI. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000298-05.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO
ADVOGADO(A): MAXMILIANO HERBERTT DE SOUZA (OAB DF049139)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER A
CONDENAÇÃO IMPOSTA A HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO, NOS
TERMOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000298-05.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO
ADVOGADO(A): MAXMILIANO HERBERTT DE SOUZA (OAB DF049139)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. OFENSAS VERBAIS E
TENTATIVA DE AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO.
OCORRÊNCIA NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOLO
ESPECÍFICO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Comprovados materialidade, autoria e dolo específico, resta caracterizado o
crime de desacato a militar no exercício de função de natureza militar, nos
termos do art. 299 do Código Penal Militar.
II. O uso de expressões ofensivas, acompanhadas de gestos de agressividade
física contra militar de serviço, em ambiente castrense, extrapola os limites de
um desabafo emocional e demonstra a intenção dolosa de afrontar a autoridade
militar.
III. A alegação de embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal,
conforme dispõe o art. 48, §1º, do CPM e a consolidada teoria da actio libera in
causa, sendo inaplicável qualquer excludente de culpabilidade nesse contexto.
IV. conduta da apelante, ao tentar adentrar instalação militar sem autorização e
ofender fisicamente militar em serviço, configura grave violação à ordem e à
disciplina militar, pilares do Estado de Direito no âmbito das Forças Armadas.
V. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, sendo proporcional
e adequada à gravidade da conduta, tendo sido aplicada a pena no mínimo legal,
com concessão do sursis.
VI. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo
interposto pela defesa, mantendo a condenação imposta a Horrany Andrea da Silva
Sampaio, nos termos da sentença hostilizada.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto por HORRANY ANDREA DA
SILVA SAMPAIO, objetivando a reforma da sentença, que a condenou à pena de 6 meses de
detenção, nas sanções do art. 299, caput, do CPM (desacato a militar), com o regime inicial
aberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, com o direito ao benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base na redação do art. 84 do CPM, se aceitas as condições
impostas (art. 626 do CPPM).
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor da civil
HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO, imputando-lhe a prática do crime de
Desacato a Militar, tipificado no art. 299 do CPM, in verbis:
No dia 08/10/2022, a denunciada HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO SANTOS, de
forma consciente e voluntária, desacatou militar, 2º SGT STANLEY VALETIM RODRIGUES,
que se encontrava no exercício de função de natureza militar. Consta dos autos que a
denunciada, por volta de 08:10h da manhã do dia 08/10/2022, compareceu em estado de
embriaguez ao quartel do 6º Batalhão de Infantaria de Selva (6º BIS), sediado em Guajará-
Mirim/RO, em busca de seu esposo, o 3º SGT JOÃO PAULO DOS SANTOS. O 2º Sgt Stanley,
à época Adjunto do Oficial de Dia, atendeu a denunciada e entrou em contato com o 3º SGT
PAULO SANTOS, que estava no interior da OM. Na sequência, o sargento ofendido repassou
a mensagem de que o 3º SGT JOÃO PAULO encontrava-se descansando e não queria falar
com HORRANY. Nesse momento, a denunciada tentou adentrar ao aquartelamento sem
autorização, agredindo verbalmente o 2º SGT STANLEY. HORRANY proferiu as seguintes
palavras ao ofendido: "vagabundo", "imprestável", "sargentinho de merda" e "pau mandado",
desmerecendo e ofendendo o militar que estava no exercício de sua função. Nesse momento,
interviram o 3º SGT MICHAEL ANDERSON MENEZES LITAIFF e o 2º TEN GABRIEL
CÂNDIDO DE CARVALHO, separando os envolvidos e conduzindo a denunciada à sala de
relações públicas da OM, bem como foi acionada a Polícia Militar para registro da
ocorrência. A denunciada chegou a desferir chutes no ofendido, sem, no entanto, lesioná-lo.
Constam dos autos Laudos de Exame de Corpo de Delito Indireto (Ev. 15, DILIG2, fls. 9/10, e
Ev. 26, DILIG2, fl. 9), elaborado a partir dos termos de inquirição das testemunhas que
presenciaram os fatos, onde não foi constatada lesão corporal. Cumpre ressaltar, à luz da
teoria actio libera in causa, a impossibilidade de afastar-se a imputabilidade da denunciada,
uma vez que a embriaguez não decorreu de caso fortuito ou força maior. O dolo restou
evidenciado quando a denunciada, de forma livre e consciente, insultou militar que,
sabidamente, encontrava-se no exercício de função de natureza militar. Presenciaram os fatos
o, à época Comandante da Guarda, 3º SGT LITAIFF, o 2º TEN CÂNDIDO, então Oficial de
Dia, o SD ARNALDO JÚNIOR TEIXEIRA DO NASCIMENTO, o SD JORDAN SOUZA
FERREIRA, o SD LEONARDO DE SOUZA GOMES e o SD BRUNO EDUARDO DOS
SANTOS ESTERRETER. Portanto, assim agindo, a denunciada praticou o crime de desacato a
militar, previsto no art. 299 do Código Penal Militar. Ante o exposto, o Ministério Público
Militar denuncia HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO SANTOS pela prática do delito
previsto no art. 299 do Código Penal Militar, postulando a Vossa Excelência que seja a
denúncia recebida e citada a acusada para integrar o polo passivo da relação jurídico-
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual, seguindo-se nos demais termos do procedimento ordinário previsto no Código de
Processo Penal Militar, até a final condenação, ouvidos o ofendido e as testemunhas abaixo
arroladas.
(Evento 1, 1- INIC1 - DENÚNCIA.)
A denúncia foi recebida no dia 20/12/2023 (Evento1, RECDEN2). A ação penal
se formalizou com a regular citação da acusada no dia 15 de janeiro de 2024, conforme
certidão constante do evento 18 da APM nº 7000298-05.2023.7.12.0012.
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a
análise da causa: certidão judicial criminal negativa do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região – Nada Consta (Evento 73, CERTNEG1); certidão de distribuição de ação criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - Sistema de Emissão de Certidão via internet
(Primeira e Segunda Instâncias) – Nada Consta (Evento 73, CERTNEG2); CNJ - Banco
Nacional de Monitoramento de Prisões. Resultado da pesquisa: não foram encontrados
mandados de prisão ou de internação pendentes de cumprimento para HORRANY
ANDREA DA SILVA SAMPAIO - Nada Consta (Evento 73, INF3).
Depoimento do ofendido - 2º Sgt STANLEY VALENTIM RODRIGUES
(Evento 1, IQN2, fl.3).
Atestado de consonância probatória em processo militar
O ofendido, 2º SGT STANLEY, relatou que, no dia 8 de outubro de 2022, por
volta das 7h30, estava de serviço como adjunto ao oficial de dia no 6º BIS, em Guajará-
Mirim/RO, quando a Sra. HORRANY aproximou-se da entrada do quartel, visivelmente
embriagada, exigindo falar com o marido, o 3º Sargento João Paulo dos Santos.
Ao ser atendida pelo 2º Sargento Stanley Valentim Rodrigues, Adjunto do
Oficial de Dia, foi-lhe comunicado que o referido militar encontrava-se em repouso e não
desejava manter contato com ela naquele momento. Inconformada com a negativa, a
denunciada tentou forçar entrada no quartel sem a devida autorização, adotando
comportamento agressivo e desrespeitoso com os militares presentes.
A acusada, HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO, passou a proferir
sucessão de ofensas verbais contra o ofendido, bem como contra a guarnição de serviço, tais
como: "vagabundo, imprestável, sargentinho de merda", "pau mandado", "bando de pau
mandado", "bando de viado" e "filha da puta", direcionadas não apenas ao 2º SGT
STANLEY, Ajunto ao Oficial de Dia, mas, de forma geral, repita-se, aos demais militares que
estavam de serviço.
O depoente afirmou que tentou intervir de forma educada, mas a acusada se
dirigiu ao interior do quartel, onde tentou avançar em direção ao "banco de reação". Ao ser
impedida, agarrou o seu equipamento e o agrediu com dois chutes - um na costela e outro na
região genital. A situação exigiu a intervenção de outros militares, como o 3º Sgt Michael
Anderson Menezes Litaiff e o 2º Tenente Gabriel Cândido de Carvalho, para contê-la.
Por fim, o SGT STANLEY disse que se sentiu profundamente ofendido com os
insultos, especialmente, como “sargentinho de merda” e “pau mandado”.
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na exordial acusatória, o MPM arrolou as seguintes testemunhas: 1. 2º TEN
GABRIEL CÂNDIDO DE CARVALHO (Evento 1, INQ2, fl. 5); 2. 3º Sgt MICHAEL
ANDERSON MENEZES LITAIFF (Evento 1, INQ2, fl. 1); 3. Sd ARNALDO JÚNIOR
TEIXEIRA DO NASCIMENTO (Evento 1, INQ7, fl. 1); 4. Sd JORDAN SOUZA
FERREIRA (Evento 1, INQ7, fl. 3); 5. Sd LEONARDO DE SOUZA GOMES (Evento 1,
INQ7, fl. 9); 6. Sd BRUNO EDUARDO DOS SANTOS ESTERRETER (Evento 1, INQ7, fl.
11). As testemunhas inquiridas, assim se manifestaram:
O 3º Sgt MICHAEL LITAIFF, ao ser inquirido (Ev. 41, VÍDEO 4), detalha a
sequência dos eventos que precederam a agressão física, iniciando com as ofensas verbais. O
relato indica que a agressora proferiu "palavras específicas" e, após ser advertida pelo 2º Sgt
STANLEY para que se acalmasse, continuou com "palavras de baixo calão". Essa escalada da
violência verbal demonstra a conduta provocativa e agressiva da autora do delito, alinhando-
se à provável descrição de contexto feita pelo próprio ofendido.
A testemunha confirma a agressão física nos seus momentos-chave. Segundo o
3º Sgt MICHAEL, a autora "partiu para cima, querendo agredi-lo" e foi contida pelo 2º Sgt
STANLEY, que a segurou "pelos punhos". O clímax da agressão, o "chute nas partes íntimas
dele", ocorreu no momento em que a testemunha interveio para separar os envolvidos. Essa
descrição passo a passo não só ratifica o testemunho do 2º Sgt STANLEY, como também
esclarece a dinâmica dos fatos, reforçando que a lesão corporal (o chute) foi a culminância de
um ataque precedido por hostilidade verbal e física iminente, elementos essenciais para a
qualificação jurídica do evento.
Diante do impedimento legítimo dos militares da "força de reação", a agressora
se "alterou" e deu início à série de condutas criminosas. O Sd ARNALDO presenciou e
confirmou o uso de palavras de baixo calão e ameaças de morte ("falou que ia matar, a porra
toda") dirigidas a toda a guarnição, citando nominalmente o Sgt STANLEY e o Sgt LITAIFF,
e proferindo ofensas diretas como "filha da puta".
Questionado especificamente sobre a agressão física, o soldado respondeu de
forma objetiva e positiva ("Sim, positivo. Ela agrediu o Sgt STANLEY").
O depoimento do Cb LEONARDO DE SOUZA GOMES (Ev. 41, VÍDEOS 8
e 9) reforça a unanimidade das provas testemunhais e segue o mesmo padrão de relato dos
demais militares envolvidos. Sua narrativa é clara e objetiva: a agressora estava "alterada" e
tentou "entrar no batalhão" sem permissão, o que é uma violação das normas de segurança
militar e de acesso a áreas restritas.
Ao ser impedida pela guarnição de reação, a conduta da agressora escalou para
o desacato e injúria, com o uso de expressões como "bando de pau mandado" e "bando de
viado", proferidas contra os militares em serviço. O cabo confirma que o 2º Sgt STANLEY
foi o militar que a impediu fisicamente de adentrar o quartel.
O depoimento do Sd JORDAN SOUZA FERREIRA (Ev. 41, VIDEO 10)
atesta a conclusão da prova testemunhal, reafirmando integralmente os fatos já narrados pelo
ofendido e pelas demais testemunhas. O soldado confirma que a agressora, em estado de
grande exaltação e visivelmente "embriagada", atacou a honra e a moral dos militares em
serviço com ofensas graves, incluindo "filha da puta” e “pau mandado”
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O depoimento do Sd BRUNO EDUARDO DOS S. ESTERRETER (Ev. 41,
VIDEO 11 e 12) atua como o último elemento de confirmação uníssona na instrução
processual. Ele também atestou que, ao chegar ao local, a agressora, identificada como dona
OHANNY, já estava em estado de exaltação, desferindo injúrias e desacatos contra todos os
militares, empregando ofensas como "pau mandado", "viado" e "filha da puta".
De forma decisiva, o Soldado BRUNO EDUARDO confirma, sob seu
testemunho direto, a agressão física ao relatar: "A dona OHANNY, eu presenciei na hora que
ela deu um chute no 'saco' dele."
A Defesa, devidamente intimada (Evento 43), deixou transcorrer in albis o
prazo previsto no art. 417, § 2º, do CPPM, e não apresentou testemunhas (Evento 51, APM
7000298-05.2023.7.12.0012).
Durante seu interrogatório judicial, em 2 de outubro de 2024 (Evento 64, Vídeo,
APM 7000298-05.2023.7.12.0012), a acusada HORRANY ANDREA DA SILVA
SAMPAIO negou a prática das ofensas verbais dirigidas a militares, conforme consta na
denúncia. Alegou que não proferiu xingamentos como “vagabundo”, “imprestável” e
“sargentinho de merda”, e sustentou que agiu em legítima defesa, após ter sido lançada ao
chão por um dos militares durante um desentendimento no portão da guarda.
HORRANY afirmou que seu comportamento foi influenciado pelo uso de
medicação controlada (tarja preta), embora não tenha apresentado qualquer prova documental
nos autos para corroborar essa alegação, mesmo afirmando possuir receitas médicas. Quando
questionada pela magistrada, ela se prontificou a apresentar os documentos, o que, até então,
não foi feito.
A acusada também relatou que teria sido alvo de humilhação e de zombarias por
parte dos militares, especialmente em razão de sua situação conjugal, o que teria motivado
sua reação. Ela reconheceu ter agredido o militar, mas alegou que o fez após ter sido
fisicamente agredida por ele, reiterando que sua ação se deu por legítima defesa.
No entanto, sua versão dos fatos não foi confirmada por provas ou por
testemunhas. A defesa não arrolou nenhuma testemunha que pudesse sustentar as alegações
da ré. Por outro lado, o conjunto robusto de provas testemunhais presente nos autos refuta a
versão apresentada por HORRANY, indicando que o militar não agiu com a suposta
agressividade nem a empurrou ao solo, como alegado.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das certidões de
antecedentes criminais da acusada (Evento 69), o que foi providenciado (Evento 73). Por sua
vez, a Defesa, nada requereu (Evento 71).
As alegações escritas do MPM estão juntadas no Evento 76 e as da Defesa, no
Evento 91.
O Ministério Público Militar ratificou os termos constantes da inicial,
pugnando pela condenação da ré HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO, como
incursa nas sanções cominadas para o tipo penal descrito no artigo 299 (desacato a militar) do
Código Penal Militar.
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa pugnou pela absolvição da acusada, nos termos do art. 439, alínea
“b”, do CPPM, pois ausente a tipicidade objetiva e subjetiva da conduta. Caso entendesse
aquele juízo pela condenação, o que se admite apenas por hipótese, requereu a fixação da
pena aplicada em concreto em seu patamar mínimo, eis que se trata de ré primária e de bons
antecedentes.
Em julgamento realizado no dia 24 maio de 2025 (Evento 103 – APM nº
7000298-05.7.12.0012), a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM
julgou procedente a acusação e condenou HORRANY ANDREA DA SILVA SAMPAIO,
como incursa nas sanções do art. 299 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), pelo prazo
de 2 (dois) anos, conforme previsão dos artigos 84 do CPM e 606 do CPPM. Foi fixado o
regime prisional inicial aberto, conforme regra estabelecida no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal Brasileiro (CPB), em caso de eventual cumprimento da pena.
A sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc em 24 de maio de 2025,
mesmo dia da condenação (Evento 103 – APM nº 7000298-05.2023.7.12.0012).
A Defesa foi intimada, de forma automática, pelo sistema e-Proc, em 26 de
maio de 2025 (Evento 105) e, no dia 28 de maio de 2025, interpôs o presente recurso (Evento
112). A sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 3 de junho de
2025 (Evento 115 – APM nº 7000298-05.2023.7.12.0012).
Em suas razões recursais, a defesa requer:
1. A reforma integral da r. Sentença proferida pelo juízo a quo (Evento 103),
para reconhecer a ausência de dolo específico (animus injuriandi ou
contemnendi) na conduta da Apelante e, consequentemente, a atipicidade do
fato, absolvendo-a da imputação do crime de desacato a militar, com fulcro no
art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar; e
2. subsidiarimente, caso este Egrégio Tribunal entenda pela manutenção da
condenação, o que se admite apenas por amor ao debate e em remota hipótese,
requer a fixação da pena aplicada em seu patamar mínimo legal, bem como a
manutenção da suspensão condicional da execução da pena (sursis), conforme
já concedido pela r. Sentença, considerando a primariedade e os bons
antecedentes da Apelante, conforme certidões acostadas aos autos (Evento 73).
Ao contra-arrazoar, o Ministério Público Militar de primeiro grau pugna pela
total manutenção da sentença recorrida, ratificando-se a condenação de HORRANY
ANDREA DA SILVA SAMPAIO pela infração ao art. 299 do Código Penal Militar (Evento
130 – APM nº 7000298-05.2023.7.12.0012).
Aportando os autos nesta esta instância superior, a secretaria judiciária
certificou nada constar em relação à apelante, civil HORRANY ANDREA DA SILVA
SAMPAIO (Evento 5 – Apelação nº 7000298-05.2023.7.12.0012).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo desprovimento do presente recurso de Apelação, mantendo-se inalterado o édito
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hostilizado.
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente apelo é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por HORRANY ANDREA DA
SILVA SAMPAIO, civil, contra a sentença monocrática proferida pelo juízo da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, que a condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em
regime inicial aberto, com concessão do sursis pelo prazo de dois anos, por infração ao art.
299 do Código Penal Militar, consistente no desacato a militar no exercício da função.
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Dispõe o art. 299 do Código Penal Militar:
Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena –
detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
A conduta típica exige como elemento subjetivo o dolo específico de ofender o
prestígio da função militar ou da autoridade do militar no desempenho de suas atribuições. A
jurisprudência deste egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido que o uso de expressões
de menosprezo, em contexto de resistência à autoridade ou agressão verbal gratuita,
configura o delito de desacato.
Segundo Enio Luiz Rossetto, o crime de desacato a militar tem como elemento
central o verbo "desacatar", entendido como o ato de menosprezar, humilhar ou diminuir o
prestígio da função militar. Trata-se de um delito que se consuma com a manifestação
voluntária e consciente — por palavras ou ações — que tenha por objetivo atingir a dignidade
da função militar e, por consequência, desprestigiar a Administração Militar. O bem jurídico
tutelado é o respeito à autoridade e à função pública de natureza militar, sendo suficiente,
para a configuração do crime, a intenção de desmoralizar o agente público militar no
exercício de suas funções ou em razão delas. (Fonte: ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal
Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p.
828).
Conforme registrado nos autos, a Apelante proferiu diversas palavras de cunho
ofensivo ao militar de serviço, 2º Sgt Stanley, com expressões notoriamente depreciativas, em
ambiente castrense, diante de outros militares, em clara tentativa de desmoralizar a
autoridade militar e violar o decoro da função pública militar.
A prova testemunhal é robusta e uníssona nesse sentido. O próprio depoimento
do ofendido, corroborado por outros militares presentes, atesta que a acusada, além dos
xingamentos, tentou adentrar indevidamente no quartel e agrediu fisicamente o militar.
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal comportamento revela não um mero desabafo, mas uma ação consciente,
voluntária e dolosa, de menosprezo à função militar, tipificando, sem sombra de dúvida, o
crime de desacato militar.
Trata-se de tipo penal especial, que guarda íntima conexão com os princípios
estruturantes das Forças Armadas, notadamente a hierarquia, a disciplina e a autoridade
institucional.
A função castrense exige não apenas o cumprimento técnico das ordens e dos
deveres, mas também respeito à figura do militar enquanto representante da soberania estatal,
principalmente quando se encontra em serviço.
Não se trata, portanto, de proteção ao indivíduo apenas enquanto pessoa física,
mas à autoridade estatal investida na figura do militar em exercício funcional. A afronta ao
militar nesse contexto transcende a esfera pessoal e atinge a própria estrutura institucional da
administração militar, motivo pelo qual o tratamento jurídico-penal castrense é mais rigoroso.
A defesa pretende eximir a Apelante de responsabilidade penal alegando o uso
de medicamentos e seu estado emocional alterado. No entanto, tal tese não encontra amparo
na prova dos autos, tampouco caracteriza excludente de imputabilidade.
A tese defensiva, que alega embriaguez, fragilidade emocional e uso de
medicamentos, encontra barreira legal e doutrinária expressa no sistema penal militar.
Nos termos do art. 48, §1º, do CPM, a embriaguez voluntária ou culposa não
exclui a imputabilidade penal. Trata-se da consagrada teoria da actio libera in causa, que
afasta qualquer pretensão de inimputabilidade se o agente, ao se embriagar, já antevia ou
aceitava o risco de incorrer em conduta ilícita.
Como leciona Enio Luiz Rossetto:
A responsabilização penal subsiste quando o agente, ao se colocar em estado de embriaguez
voluntária, antecipa ou consente, de modo consciente, os efeitos de sua futura conduta ilícita.
(Código Penal Militar Comentado, 3ª ed., 2024, p. 832).
Neste caso, os autos não apresentam qualquer comprovação de incapacidade
mental absoluta, nem laudos ou elementos técnicos capazes de infirmar a consciência e
voluntariedade da ré no momento do fato. Ao contrário, a ré articulava frases, dirigia-se a
militares com expressividade e lógica de raciocínio, evidenciando discernimento suficiente
para ser responsabilizada penalmente.
Ao contrário, a jurisprudência pátria – inclusive do STF e do STJ – tem
consagrado a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária ou
culposa não exclui a responsabilidade penal, especialmente quando o agente, mesmo antes do
consumo de substâncias, prevê e aceita os riscos do comportamento futuro (art. 48, § 1º, do
CPM).
O dolo específico se manifesta na intenção deliberada de desprestigiar a
autoridade militar. As expressões usadas pela Apelante, acompanhadas da tentativa de
invasão e das agressões físicas, demonstram o intuito inequívoco de afrontar e desmoralizar a
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

função pública castrense, em contexto absolutamente alheio a eventual auto defesa ou estado
emocional transitório.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme neste sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. ART. 299 DO
CPM. DESACATO A MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O delito de desacato a militar, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar (CPM),
configura-se pela conduta de menosprezar ou desrespeitar militar no exercício de função ou
em razão dela, exigindo o dolo, que é a vontade livre e consciente de agir. 2. Não foi
demonstrado ou evidenciado nenhum elemento que pudesse suprimir ou prejudicar a
capacidade da Apelante de entender a ilicitude de seus atos no momento dos fatos. 3. A prova
testemunhal colhida durante a instrução criminal foi harmônica ao demonstrar a autoria e a
materialidade do delito, confirmando que a Apelante proferiu ofensas contra o Oficial no
exercício de sua função. 4. O sentimento particular do ofendido em relação à ofensa é
irrelevante para a configuração do crime de desacato, que se consuma com a prática de
qualquer ato que traduza o menosprezo à autoridade militar. 5. Não se verificaram nos autos
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que pudessem beneficiar a
Apelante, restando devidamente comprovada a intenção de desrespeitar a autoridade do
militar. 6. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido. Decisão por maioria.
(STM, Ap. Crim. nº 7001144-61.2023.7.01.0001, Rel. Min. GUIDO AMIN
NAVES).
A sentença monocrática está em plena conformidade com a orientação desta
Corte e também com o entendimento esposado no parecer do eminente Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, cujos fundamentos ora acolho integralmente.
A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos,
especialmente pelo Boletim de Ocorrência Militar; pelos relatos de testemunhas presenciais,
incluindo o próprio ofendido e demais militares em serviço; e pelas imagens do circuito
interno do quartel, que corroboram a movimentação indevida e o comportamento alterado da
apelante.
Vejamos os relatos dos depoimentos de testemunhas presenciais, incluindo o
próprio ofendido e demais militares em serviço.
O extrato da instrução processual revela uma notável consonância probatória
entre o depoimento do ofendido, 2º Sgt STANLEY VALENTIM RODRIGUES, e a
narrativa da testemunha, 3º Sgt MICHAEL ANDERSON MENEZES LITAIFF. Essa
convergência de relatos é crucial para a robustez da acusação, pois a coerência entre
diferentes fontes testemunhais confere maior credibilidade e suporte à versão dos fatos
apresentada pela vítima, minimizando a possibilidade de parcialidade isolada. O Direito
Processual Penal, incluindo o Militar, valoriza a prova corroborada como base sólida para a
formação do convencimento judicial.
O depoimento do Sd ARNALDO JÚNIOR T. DO NASCIMENTO (Ev. 41,
VIDEO 6 e 7) alinha-se integralmente aos relatos anteriores (o do ofendido, Sgt STANLEY, e
o da testemunha, Sgt LITAIFF), configurando uma prova testemunhal convergente e robusta.
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O militar confirma a dinâmica dos fatos: a autora chegou ao quartel procurando o marido,
que estava escondido, e tentou invadir as instalações, conduta estritamente vedada a paisanos
sem a devida autorização ou acompanhamento.
Esse testemunho não apenas corrobora o contexto de exaltação, desrespeito e
ameaça, mas também a materialidade da agressão, reforçando a validade do depoimento do
ofendido com base no princípio do livre convencimento motivado (ou da verdade real) e na
consistência dos elementos probatórios coligidos na instrução processual.
Crucialmente, a testemunha corrobora a materialidade do delito de lesão
corporal (ou vias de fato, a depender da natureza da lesão). O Cb LEONARDO afirma que,
"nessa hora que ele impediu ela, ela foi e chutou o 'saco' dele". A precisão e a uniformidade
desse depoimento com os anteriores (do ofendido e dos Sargentos LITAIFF e ARNALDO)
consolidam o conjunto probatório ao demonstrar, de forma inequívoca, a autoria, a motivação
(impedimento de entrada) e a execução da agressão em ambiente militar.
Quanto ao depoimento do Sd JORDAN, o ponto mais relevante é a confirmação
direta e detalhada da agressão física. O Sd JORDAN declara objetivamente que, "nesse
ocorrido, ela agrediu o Sgt STANLEY com chute nas partes genitais dele". Essa descrição é
idêntica à das outras testemunhas, reforçando o consenso sobre a materialidade do delito.
A consistência dos quatro depoimentos (do ofendido, Sgt LITAIFF, Cb
LEONARDO e Sd JORDAN), que detalham a escalada desde a tentativa de invasão,
passando pelo desacato e injúria, até a agressão física específica contra o Sgt STANLEY,
confere à instrução processual um elevado grau de certeza e de suficiência probatória para
fins de responsabilização penal militar.
A identidade de conteúdo entre os depoimentos do ofendido e das quatro
testemunhas militares (Sgt LITAIFF, Cb LEONARDO, Sd JORDAN e Sd BRUNO)
estabelece uma unidade de prova inquestionável. Essa cadeia de corroborações mútuas sobre
o ato de desacato, injúria e a agressão física específica (chute nas partes genitais do Sgt
STANLEY) fornece o fundamento probatório robusto e necessário para demonstrar a autoria
e a materialidade dos crimes imputados.
No que diz respeito ao depoimento da acusada, este carece de elementos
comprobatórios mínimos, revelando-se isolado e contraditório frente às demais provas
colhidas, e não se mostra suficiente para afastar os indícios de autoria e de materialidade dos
fatos imputados.
A autoria é incontroversa, estando a apelante identificada, de forma inequívoca,
como a responsável pelos atos ofensivos e pelas tentativas de agressão.
Quanto ao elemento subjetivo, verifica-se com clareza a existência do dolo
específico, essencial à configuração do tipo penal. A apelante não apenas proferiu expressões
injuriosas contra o 2º Sargento Stanley, mas também o fez em contexto de clara intenção de
desmoralização pública, com termos de baixo calão e gestos corporais agressivos, tais como
tentativa de chute e avanço físico em direção ao militar.
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência do STM é firme ao exigir o animus injuriandi vel diffamandi
como requisito do delito de desacato, sendo desnecessária a produção de efetivo abalo moral,
bastando o intuito de ofensa à autoridade e função militar, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELO
TIPO
PENAL.
VIOLAÇÃO. APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
O conjunto probatório produzido no Inquérito e, em especial, na fase processual confirma a
autoria e a materialidade delitivas, não restando dúvidas de que a Acusada desacatou a
Oficial que estava no exercício de sua função.
As ofensas dirigidas à Oficial demonstram a clara intenção de menoscabar a militar do
Exército, atingindo a própria dignidade da função militar por ela exercida. A Acusada,
portanto, agiu dolosamente, diante do inegável propósito de insultar a Tenente que,
sabidamente, encontrava-se no exercício de função de natureza militar.
A conduta da Apelante violou gravemente os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal previsto
no art. 299 do CPM, abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do
normal funcionamento da Instituição e da atividade castrense.
Negado provimento à Apelação. Decisão unânime.
(STM, Apelação Criminal nº 7000074-05.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio
Mário de Barros Góes, julgado em 8/8/2024, publicado em 16/8/2024 no DJe).
(Grifo no original).
A conduta, portanto, não se limita a um desabafo emocional, mas revela
consciência e voluntariedade na agressão verbal e física, circunstâncias que não podem ser
ignoradas pela Justiça Militar.
É oportuno destacar que a apelante, ao tentar forçar entrada no quartel, sem
autorização e em estado de embriaguez, colocou em risco a segurança de uma organização
militar federal. Ainda que o tipo penal descrito na denúncia seja apenas o de desacato, os
fatos demonstram a prática de atos que, em tese, se aproximam de outras infrações penais
militares, como: desobediência (art. 301 do CPM); ameaça ou tentativa de agressão física
(art. 157 do CPM); perturbação da ordem em local militar, circunstância agravada pela
presença de embriaguez.
Ainda que esses tipos tenham sido absorvidos pela tipificação mais gravosa, a
gravidade do contexto não pode ser desconsiderada na análise judicial da culpabilidade e da
necessidade de repressão penal.
O quartel militar é ambiente de disciplina rígida, com protocolo de segurança
específico. A tentativa de sua violação não é mero capricho emocional ou erro de julgamento.
Trata-se de conduta que fere os princípios estruturantes da Administração Militar, valores
essenciais às Forças Armadas, notadamente: o princípio da autoridade; a inviolabilidade do
ambiente militar; a ordem pública administrativa castrense; e o decoro da função pública
militar, sendo passível de repressão severa sob pena de fragilização da autoridade e da
segurança nacional.
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É preciso lembrar que o militar não atua em nome próprio, mas como extensão
do poder estatal. A agressão contra esse agente, no exercício da função, representa ofensa
direta ao Estado e a sua autoridade institucional.
Permitir que tais condutas sejam relativizadas sob a justificativa de emoção,
embriaguez ou fragilidade emocional é colocar em risco a estabilidade e a legitimidade da
estrutura militar.
Importante destacar que o delito ocorreu dentro das dependências de uma
unidade militar, local que impõe não apenas o cumprimento de normas de segurança, mas
também o resguardo da ordem institucional. Qualquer tentativa de violar tais normas constitui
um risco à estabilidade e ao funcionamento das Forças Armadas, o que exige resposta penal
proporcional e exemplar.
Além disso, a embriaguez voluntária, longe de constituir excludente de
culpabilidade, agrava a censurabilidade da conduta, especialmente à luz da teoria da actio
libera in causa, consolidada tanto na doutrina penal militar quanto na jurisprudência desta
Corte Castrense. Como leciona Enio Luiz Rossetto:
A embriaguez voluntária, por ser uma escolha consciente do agente, não pode ser admitida
como causa excludente de imputabilidade, principalmente quando o sujeito, antes de se
embriagar, já antevia ou aceitava o risco de vir a praticar conduta delituosa”(Código Penal
Militar Comentado, 3ª ed., 2024, p. 832)
A apelante não apenas agiu com dolo, como também abusou do ambiente
militar, afrontando a autoridade e a segurança institucional, o que torna ainda mais necessário
o reconhecimento da plena responsabilidade penal, sob pena de fragilizar o poder disciplinar
e a autoridade militar, pilares do ordenamento castrense.
A pena imposta — 6 meses de detenção em regime inicial aberto, com
concessão do sursis — está fixada no mínimo legal e não comporta redução. Não há,
portanto, qualquer mácula na dosimetria a ensejar reforma da sentença. A concessão do
sursis, aliás, demonstra a razoabilidade e proporcionalidade da resposta penal.
Os fatos narrados e comprovados nos autos apontam para uma conduta
gravemente reprovável por parte da apelante, caracterizada por desrespeito institucional,
agressividade deliberada, violação do perímetro militar e atentado contra a hierarquia e a
autoridade castrense.
A decisão de primeiro grau, ao condenar a apelante, preserva não apenas o
ordenamento jurídico penal militar, mas também reafirma os valores fundamentais das Forças
Armadas, assegurando a manutenção da disciplina e da ordem pública militar.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo
interposto pela defesa, mantendo a condenação imposta a HORRANY ANDREA DA SILVA
SAMPAIO, nos termos da sentença hostilizada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380575v9 e do código CRC c9a11697.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 02/03/2026, às 18:56:14
7000298-05.2023.7.12.0012
40001380575 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR